Tribunal: STJ
Processo: 5017260-48.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998575 - SC (2025/0273021-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ODETE CHIODINI TORRES
AGRAVANTE
: VOLNEI TORRES
ADVOGADOS
: ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS - SC035745
JONAS MORETTI BOTELHO - SC60831
AGRAVADO
: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADO
: PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - SC011646B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO E
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à regularidade da
rescisão unilateral do plano de saúde demandaria a reinterpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimentos vedados em recurso especial em virtude dos óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fa9fbbd6-9c4b-4825-b693-8bcb9b784c5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998575 - SC (2025/0273021-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ODETE CHIODINI TORRES
AGRAVANTE
: VOLNEI TORRES
ADVOGADOS
: ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS - SC035745
JONAS MORETTI BOTELHO - SC60831
AGRAVADO
: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADO
: PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - SC011646B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO E
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à regularidade da
rescisão unilateral do plano de saúde demandaria a reinterpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimentos vedados em recurso especial em virtude dos óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VOLNEI TORRES e OUTRA contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ
(e-STJ fls. 1.213/1.216).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.220/1.224), os agravantes sustentam a
inaplicabilidade das Súmulas nos 5 e 7/STJ no caso concreto, pois não há pedido de
reexame de fatos nem de cláusulas contratuais, mas, sim, de revaloração jurídica de
fatos incontroversos, à luz da boa-fé objetiva e do
.
venire contra factum proprium
Afirmam que estão delineadas no acórdão recorrido as premissas fáticas dos
autos, visto que o tribunal de origem reconheceu que os consumidores sempre
renegociaram débitos em atraso e que a operadora sempre aceitou tais pagamentos, de
modo que a controvérsia seria apenas a qualificação jurídica dessa conduta e a legítima
expectativa de não rescisão abrupta do contrato.
Defendem que a conduta reiterada da operadora em tolerar atrasos e
renegociar débitos gera legítima expectativa no consumidor de manutenção do vínculo,
Documento eletrônico VDA52818013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:49
Código de Controle do Documento: 54e5679a-c649-45b6-a88c-3ee923b5f482

razão pela qual a análise se limita à revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas
(boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório), sem necessidade de
interpretar cláusulas contratuais.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 1.229/1.236.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Do exame dos autos, observa-se que os autores Volnei Torres e Odete
Chiodini Torres, ora agravantes, ajuizaram ação de obrigação de fazer em desfavor de
Unimed do Estado de Santa Catarina, ora agravada, visando ao restabelecimento do
plano de saúde cancelado, na modalidade original e de forma retroativa, visto que os
pagamentos em atraso sempre foram renegociados e aceitos pela operadora.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou o pedido improcedente
por entender que o cancelamento do plano de saúde observou as disposições
contratuais e legal.
O Tribunal de origem manteve a sentença com base no entendimento de que
houve notificação válida no endereço informado, com prazo de 10 (dez) dias para
regularização, inadimplência superior a 60 (sessenta) dias e posterior comunicação de
cancelamento.
Destacou que a renegociação pretérita deve ser qualificada como mera
liberalidade da operadora, sem obrigatoriedade de manutenção indefinida da tolerância.
Consignou que as provas dos autos não informam se houve notificação dos
devedores nos casos em que houve renegociação.
Eis a letra do acórdão quanto ao ponto:

"(...)
Em razão de inadimplemento das parcelas com vencimento em 20-8-
2023 e 20-9-2023, a ré notificou os apelantes para que regularizassem o
débito no prazo de 10 dias contados do recebimento da notificação (evento 19,
doc. 3), o que foi recebido pelo autor apelante em 9-10-2023.
Não regularizado o débito no prazo previsto, a ré enviou carta
comunicando o cancelamento do contrato (evento 19, doc. 5).
Os apelantes reconhecem o inadimplemento, contudo, argumentam
que sempre renegociaram os débitos sem que o contrato fosse rescindido.
Com efeito, nota-se que, conforme notificação enviada aos
apelantes, a inadimplência deveria ser regularizada em 10 dias após o
recebimento, o que ocorreu no dia 19-10-2023, cujo prazo teria findado em 29-
10-2023.
Ainda que os apelantes aleguem que sempre renegociavam o débito
e que isso teria criado expectativa de continuidade do contrato, não se tem
notícias de que, antes das renegociações, eles teriam sido notificados para
regularização do débito.
Importante mencionar que a renegociação se trata de mera
liberalidade da operadora do plano de saúde e não constitui uma obrigação de
aceitação. Ao contrário, a obrigação é dos autores de pagar o valor das
mensalidades pontualmente a fim de usufruírem dos serviços prestados pela
ré.
Documento eletrônico VDA52818013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:49
Código de Controle do Documento: 54e5679a-c649-45b6-a88c-3ee923b5f482

A operadora não é obrigada a postergar eternamente a liberalidade
de receber o pagamento de mensalidade fora da data de vencimento e com
vencimento superior a 60 dias.
Os autores foram notificados previamente da inadimplência.
Caberia a eles, então, na tentativa de manterem a avença, regularizarem a
situação ou, ao menos, tentarem renegociar como fizeram em outras
oportunidades, o que não se verificou.
Logo, a rescisão do contrato não pode ser considerada abusiva e
ilegal, até porque prevista contratualmente." (e-STJ fl. 1.165).

Inconformados, os agravantes interpuseram recurso especial, alegando
violação dos arts. 113, § 1o, 187 e 422 do Código Civil.
Contudo, como expresso na decisão recorrida, a revisão do julgado para
entender que o cancelamento do plano de saúde pela operadora foi abusivo esbarra nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. INEXISTÊNCIA. CARATER ABUSIVO DOS VALORES COBRADOS
NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLÊNCIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
COMPROVADO. CANCELAMENTO. LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem consignou que na ação anterior foi determinada apenas a
inclusão do recorrente em carteira de plano médico destinado aos inativos, que
não se constatou o caráter abusivo nos valores cobrados e que as recorridas
comprovaram o regular envio de notificações comunicando sobre o
inadimplemento das mensalidades e a possibilidade de cancelamento do
plano.
2. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, para
reconhecer a existência de ofensa à coisa julgada, a ilegalidade dos valores
cobrados e do cancelamento do plano, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor
do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.458.720/SP,
julgado em
DJEN de
2/12/2024,
9/12/2024)

Assim, afigura-se correta a decisão atacada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:49
Código de Controle do Documento: 54e5679a-c649-45b6-a88c-3ee923b5f482

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.575 / SC
Número Registro: 2025/0273021-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50172604820238240036
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODETE CHIODINI TORRES
AGRAVANTE : VOLNEI TORRES
ADVOGADOS : ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS - SC035745
JONAS MORETTI BOTELHO - SC60831
AGRAVADO
: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS : PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - SC011646B
JESSICA ROBERTO - SC042077
FABIANO DE LIMA ARAUJO - SC053385
DIEGO GILMAR LEU - SC058955
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ODETE CHIODINI TORRES
AGRAVANTE : VOLNEI TORRES
Documento eletrônico VDA54007257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: 98fe3902-29b2-49db-bfb1-dadc3ade51bc

ADVOGADOS : ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS - SC035745
JONAS MORETTI BOTELHO - SC60831
AGRAVADO
: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADO
: PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - SC011646B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: 98fe3902-29b2-49db-bfb1-dadc3ade51bc